Tribunal: TJSP
Processo: 0004197-89.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ACOLHIMENTO – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, ALÉM DA LONGA PENA QUE AINDA LHE RESTA A CUMPRIR – NECESSIDADE DE SE AFERIR, COM MAIOR ACUIDADE, O IMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – DECISÃO REFORMADA –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ACOLHIMENTO – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, ALÉM DA LONGA PENA QUE AINDA LHE RESTA A CUMPRIR – NECESSIDADE DE SE AFERIR, COM MAIOR ACUIDADE, O IMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0004197-89.2020.8.26.0521, da Comarca de
Sorocaba, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado EVERTON ALEXANDRE PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao agravo em execução,
para
determinar
o
retorno
de
EVERTON
ALEXANDRE
PENTEADO ao regime prisional fechado, para que seja
submetido a exame criminológico, realizado por equipe
multidisciplinar, antes da nova análise do pedido de
progressão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004197-89.2020.8.26.0521 - Voto no 51342
2
Voto no 51342
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0004197-89.2020.8.26.0521
Comarca: SOROCABA - (Processo no 0001961-04.2019.8.26.0521)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: EVERTON ALEXANDRE PENTEADO
Relator
EMENTA
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
–
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO
DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ACOLHIMENTO – PACIENTE CONDENADO
PELA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E
GRAVE AMEAÇA À PESSOA, ALÉM DA LONGA PENA QUE AINDA LHE
RESTA A CUMPRIR – NECESSIDADE DE SE AFERIR, COM MAIOR
ACUIDADE, O IMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – DECISÃO
REFORMADA – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo ilustre representante do Ministério Público, contra
decisão do r. Juízo da DEECRIM UR10 da Comarca de
SOROCABA, da lavra do eminente Juiz de Direito, Dr. André
Luis Bastos, que deferiu pedido de progressão ao regime
prisional semiaberto formulado pelo agravado EVERTON
ALEXANDRE
PENTEADO
nos
autos
da
Execução
no
0001961-04.2019.8.26.0521,
por
entender
estarem
preenchidos os requisitos do artigo 112 da Lei 7.210/84
(fls. 28/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004197-89.2020.8.26.0521 - Voto no 51342
3
O agravado incorreu no art. 157, § 2o, incisos I
e II, e art. 157, § 2o, inciso II do Código Penal.
Agrava o douto representante do Ministério
Público, pleiteando a reforma da r. decisão, objetivando a
submissão prévia do sentenciado a exame criminológico
(fls. 01/05).
Contrariado o recurso (fls. 33/38), a r. decisão
foi mantida por despacho de fls. 39, manifestando-se o douto
Procurador de Justiça, Dr. José Avelino Grota de Souza, pelo
provimento do agravo ministerial (fls. 51/52).
É o relatório.
Razão assiste ao ilustre representante do
Ministério Público.
Conforme se extrai do Boletim Informativo
emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária, o
agravado cumpre o total de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e
16 (dezesseis) dias de reclusão. Iniciou sua pena em
30/05/2016
e o término está previsto para o dia
05/01/2030.
De fato, o requisito objeto foi implementado.
Também, o documento precitado não indica registro de faltas
disciplinares, assim como atestado, pela Diretoria do
Estabelecimento Prisional, o bom comportamento carcerário
do agravado (fls. 15).
Contudo, com a devida ao entendimento
esboçado pelo douto Juízo “a quo”, tais circunstâncias, por si
sós, não são suficientes a comprovar o mérito do agravado à
benesse concedida.
E isto porque, além da longa pena que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004197-89.2020.8.26.0521 - Voto no 51342
4
resta a cumprir, não se pode olvidar que o agravado foi
condenado pela prática de crimes de estrema gravidade, um
deles, inclusive, com emprego de arma de fogo, circunstância
a desvelar sua acentuada periculosidade, sendo, assim,
imperiosa a prévia realização de exame criminológico a fim de
se aferir, com maior acuidade, o requisito subjetivo
necessário à sua promoção ao regime intermediário.
E ainda que tais vetores não obstem o
benefício, são fundamentos válidos a impor maior rigor na
análise de sua concessão, ainda mais em se cuidando de
regime prisional que traz menor vigilância do Estado sobre o
detento.
Por tais fatos, imperiosa a submissão prévia
do agravado a exame criminológico realizado por equipe
multidisciplinar.
Oportuno
destacar
os
ensinamentos
do
saudoso Prof. JULIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra
titulada EXECUÇÃO PENAL, aduzindo que: “ainda que não
seja obrigatório o exame criminológico, diante da insuficiência
dos elementos constantes dos autos, o juiz, de ofício ou
acolhendo requerimento do Ministério Público ou da defesa,
pode determinar a realização do exame criminológico ou
exames periciais específicos que se mostrem necessários para
a aferição do mérito e para a decisão sobre a progressão de
regime” (Atlas, 12a edição, 2014, pág. 464).
Não se desconhece que, com o advento da Lei
10.792/03, a providência não é mais exigida. Não obstante,
prudente a verificação da necessidade do exame, balizando-
se peculiaridades de cada caso concreto, a fim de se evitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004197-89.2020.8.26.0521 - Voto no 51342
5
reinserção prematura em sociedade de indivíduo que ainda
não está totalmente readaptado.
Neste sentido, inclusive, tem sido a orientação
desta
C.
Câmara
Criminal:
“EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO
DE
1o
GRAU
QUE
DEFERIU
O
BENEFÍCIO
DA
PROGRESSÃO DE REGIME INSURGÊNCIA COM BASE EM
ALEGADA
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO
OCORRÊNCIA GRAVIDADE DOS CRIMES E LONGA PENA A
CUMPRIR A INDICAR A NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
-
DECISÃO
REFORMADA
-
RECURSO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO”
(AE
0003986-32.2020.8.26.0625,
Des.
Ivana
David,
jg.
28/82/2020).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
PROGRESSÃO DE REGIME Pleito ministerial de regressão de
regime pela ausência do requisito subjetivo Acolhimento
Necessidade de realização de exame criminológico para aferir
a existência da condição subjetiva Sentenciado que não
demonstrou, à saciedade, reunir mérito à benesse Recurso
provido,
com
determinação.”
(AE
7000637-41.2019.8.26.0000,
Des.
Camilo
Léllis,
jg.
01/09/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao
regime aberto Deferimento do benefício com base em atestado
de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão
da
progressão
Necessidade
de
realização
de
exame
criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para
a progressão de regime - Súmula Vinculante no 26 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004197-89.2020.8.26.0521 - Voto no 51342
6
Tribunal Federal - Recurso provido para anular a sentença e
determinar a elaboração de exame criminológico prévio ao
pronunciamento judicial.” (AE 0003686-70.2020.8.26.0625,
Des. Edson Brandão, jg. 19/08/2020).
Com efeito, de rigor a cassação da r. decisão,
com o retorno do agravado ao regime prisional fechado, para
que seja submetido a exame criminológico, antes da nova
análise do pedido de progressão.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao agravo em execução, para determinar o
retorno de EVERTON ALEXANDRE PENTEADO ao regime
prisional fechado, para que seja submetido a exame
criminológico, realizado por equipe multidisciplinar, antes da
nova análise do pedido de progressão.
EUVALDO CHAIB
Relator